Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703520-78.2021.8.07.0014 APELANTE: ROSANE COPPOLA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE) Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelante requer gratuidade justiça em sede recursal e, em análise atenta aos autos, verifiquei que o Juiz a quo, no despacho Id. 52052424, determinou que ela apresentasse as duas últimas declarações anuais de ajuste (DIRPF), pois figura junto à Receita Federal do Brasil como empresária em atividade. A referida determinação não foi cumprida. Assim, considerando que não há comprovante nos autos de que a Apelante tenha deixado de ser empresária, mantenho a determinação de que seja comprovada a alegada hipossuficiência. Desse modo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga as duas últimas declarações anuais de ajuste (DIRPF) enviadas à Receita Federal, os extratos bancários dos 30 últimos dias, bem como comprove não ser mais empresária em atividade, ou, na impossibilidade, recolha o preparo, em dobro. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora